Tribunal: TJDFT
Processo: 0735978-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735978-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZETE PEREIRA FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 241595174, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0703962-90.2025.8.07.0018, proposto por ELIZETE PEREIRA FEITOSA em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Sustenta o agravante a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com a finalidade de desconstituir o título formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, objeto da execução; o indevido deferimento da justiça gratuita à agravada, que é servidora pública e aufere renda mensal superior a R$ 7.600,00; a inexigibilidade da obrigação, por o título judicial que lastreia o cumprimento de sentença constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional”, à luz do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC e ante a inobservância do entendimento firmado pelo STF no Tema no 864, com repercussão geral reconhecida; e a existência de excesso de execução decorrente da equivocada aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida nos termos constantes das razões do presente recurso. Dispensado de preparo em razão da de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensado do recolhimento do preparo recursal, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. I – DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA O ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se verificada a concessão de tutela de urgência nos autos da ação desconstitutiva, nos moldes do art. 969 do CPC, abaixo transcrito, o que não ocorreu no feito no 0735030-49.2024.8.07.0000. Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Veja-se que o pedido liminar formulado na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e para suspender, até o trânsito em julgado da ação rescisória, as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados, restou indeferido, pelos fundamentos a seguir transcritos: “2. A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar.” Ademais, não se pode perder de vista que o julgamento de ações rescisórias é de competência originária dos Tribunais, tratando-se de regra de competência absoluta. Assim, somente o relator da ação rescisória possui competência para deferir eventual pedido de tutela de urgência fundamentado no ajuizamento da ação desconstitutiva, o que, reitero, não se vislumbra na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.000. Suspender o cumprimento de sentença proposto até o trânsito em julgado da ação rescisória configura concessão, por via transversa, do efeito suspensivo que foi negado na decisão acima transcrita, em nítida usurpação da competência do relator da ação desconstitutiva, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. II – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O agravante destaca que a agravada é servidora pública e aufere renda mensal superior a R$ 7.600,00, valor este que está fora dos limites estabelecidos pelo Judiciário para fins de concessão da justiça gratuita, motivo pelo qual o referido benefício não deve ser concedido em favor da recorrida. A gratuidade de justiça objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O CPC assim dispõe: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Com efeito, a impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. A prova em contrário apta a afastar a alegada hipossuficiência deve ser inequívoca, o que não foi demonstrado no caso dos autos, uma vez que o agravante apenas apresentou argumentos genéricos e indicou o valor bruto da remuneração recebida pela agravada, sem trazer aos autos elementos que demonstrem a real capacidade financeira da recorrente, motivo pelo qual o Juízo de primeiro grau manteve a justiça gratuita em favor desta. Destaca-se, ainda, que o benefício importa apenas na suspensão da exigibilidade de encargos sucumbenciais, não havendo prejuízos para que eventual condenação seja executada, caso se comprove alteração na situação financeira, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. III – DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO Conquanto o agravante tenha alegado a inexigibilidade do título formado nos autos da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por descumprimento do entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF, entendo que, nesta análise preliminar, referida tese também carece de amparo. No acórdão proferido em sede de apelação na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, constou que o Conselho Especial deste TJDFT firmou entendimento na ADI no 2015.00.2.005517-6 no sentido de que as leis que estabeleceram vantagens remuneratórias a servidores não poderiam ser declaradas inconstitucionais tão somente em razão da alegada ausência de dotação orçamentária e que a falta de dotação orçamentária somente ensejaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Ademais, àquele caso não se aplicaria o decidido no RE no 905.357 (Tema 864/STF), pois a matéria posta em juízo no feito coletivo tratava do reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado; enquanto o Tema 864/STF tratou de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração. Cabe salientar que, na fundamentação do acórdão supracitado, o Rel. Des. Alvaro Ciarlini afirmou que embora o STF tenha fixado entendimento no RE no 905.357 (Tema 864) no sentido de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, o caso discutido naquele feito coletivo não abrangeu pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da CF), mas questão diversa, relativa ao reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. Por esses motivos, deu provimento à apelação interposta para “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015”. Apesar de interpostos recursos naquele feito coletivo, não houve alteração do decisum proferido em sede de apelação quanto ao reconhecimento do direito vindicado pelo SAE/DF, mantido, inclusive, o entendimento de que a situação sub judice não se amoldava aos parâmetros fixados no precedente vinculante do RE no 905.357/RR (Tema 864). Seu trânsito em julgado ocorreu em 22/6/2024. Nessa senda, considerando que o argumento apresentado neste feito pelo Distrito Federal atinente à necessidade de observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 864 já foi devidamente analisado na ação coletiva em menção e rejeitada a sua aplicação ao caso, não há se falar em inexigibilidade da obrigação contida no título judicial constituído na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. IV – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, quando do julgamento do REsp no 1495144/RS, do REsp no 1492221/PR e do REsp no 1495146/MG (Tema 905), em sede de recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e à correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública de natureza administrativa relacionada a servidores e empregados públicos. Na espécie, foram observados os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária que vinha sendo aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até novembro/2021 (anterior à publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de dezembro/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, nos temos estabelecidos no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Assim, ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC, mas mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional. Veja-se, inclusive, que a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a Taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. Ressalto que o STF, na ADI 7047, asseverou que a unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade, reconhecendo a legitimidade da aplicação da Selic, não havendo, portanto, se falar na inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021. Além disso, não se pode olvidar que até o advento da EC no 113/2021 já havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou a estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Nessa senda, ainda que travada discussão no STF, por meio do RE no 1.516.074 (Tema 1349), com repercussão geral reconhecida, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021, e de discussão sobre o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 482/2022, na ADI no 7435, não há qualquer pronunciamento da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia dos dispositivos legais retromencionados, inexistindo para deixar de observá-los no caso em apreço, mormente ao se levar em consideração que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário. V – CONCLUSÃO Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator